Tribunal: TJES
Processo: 0000986-59.2017.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000986-59.2017.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELCIO BRAZ DOS PASSOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ÉLCIO BRAZ DOS PASSOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 3061275), a Defesa sustenta a necessidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea a fim de que seja reduzida a pena imposta ao acusado e, consequentemente, que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena, bem como para que haja a substituição da reprimenda corporal por pena substitutiva de direitos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, nos moldes expostos.

Contrarrazões do Ministério Público (ID nº 3424693), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3769366), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ÉLCIO BRAZ DOS PASSOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 3061275), a Defesa sustenta a necessidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea a fim de que seja reduzida a pena imposta ao acusado e, consequentemente, que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena, bem como para que haja a substituição da reprimenda corporal por pena substitutiva de direitos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, nos moldes expostos.

Para fins de contextualização, verifica-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 12/06/2017, na Fazenda Guandu, Afonso Cláudio/ES, policiais civis em cumprimento de mandado de busca e apreensão, localizaram, na residência do acusado, 01 (um) revólver calibre 32 e 05 (cinco) munições intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão e laudo pericial, bem como pelos depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência e a própria confissão do acusado.

Sendo assim, restando comprovado que o acusado possuía em sua residência arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, resta acertada a sua condenação com incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Em relação a dosimetria da pena, verifica-se que na primeira fase o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses, mediante a valoração negativa dos antecedentes do acusado.

Na segunda fase, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelo apelante, houve a compensação da agravante da reincidência com a confissão espontânea, na esteira do precedente vinculante da Corte da Cidadania (Tema nº 585), razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do recurso neste tocante, eis que não vislumbro interesse recursal.

Ausentes eventuais causas de aumento ou diminuição de pena, fixou-se a pena definitiva em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, o Juízo
a quo
aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “b”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Em que pesem as alegações do apelante, não se revela possível a fixação do regime aberto no caso vertente, por se tratar de réu reincidente, o que autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, consoante disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306, § 1º, I, DA LEI 9.503/97. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. DIREITO AO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 26/STJ. 1. A redução da pena-base ao mínimo legal, ante o afastamento dos maus antecedentes, com pena final não superior a 4 anos, não enseja a imposição do regime aberto, já que o réu é reincidente, o que atrai a fixação do regime semiaberto, nos termos do que preceitua a Súmula 269/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.960.462/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Da mesma forma, não se revela possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de acusado
reincidente específico
, eis que já ostenta condenação anterior pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo, o que impede a substituição pretendida, nos exatos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal:

Art. 44 (...)

§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

Destaco, por oportuno, que o fato de ter sido reconhecida a compensação da agravante da reincidência na fase dosimétrica não impede a utilização da reincidência para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena e nem para afastar a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO,
EM PARTE
,

do recurso para, no que conhecido,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA Nº 269 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. ART. 44, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO,
EM PARTE, E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

1. Verifica-se que na sentença recorrida houve a compensação da agravante da reincidência com a confissão espontânea do acusado, na esteira do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 585), não havendo interesse recursal neste tocante.

2. Não se revela possível a fixação do regime aberto no caso vertente, por se tratar de réu reincidente, o que autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, consoante disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de acusado reincidente específico, eis que já ostenta condenação anterior pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo, o que impede a substituição pretendida, nos exatos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal.

4. O fato de ter sido reconhecida a compensação da agravante da reincidência na fase dosimétrica não impede a utilização da reincidência para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena e nem para afastar a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos.

5. Recurso conhecido, em parte, e, no que conhecido, desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER, EM PARTE, do recurso de apelação para, no que conhecido, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.